Tribunal: TJSP
Processo: 2110283-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu o requerimento de tutela provisória. Ação de rescisão contratual c.c. indenização, fundada na prestação de serviço odontológico. A obrigação imposta é possível de ser cumprida, bastando que a agravante diligencie junto à financeira Sorocred, solicitando o cancelamento das cobranças no cartão de crédito da agravada.

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu o requerimento de tutela provisória. Ação de rescisão contratual c.c. indenização, fundada na prestação de serviço odontológico. A obrigação imposta é possível de ser cumprida, bastando que a agravante diligencie junto à financeira Sorocred, solicitando o cancelamento das cobranças no cartão de crédito da agravada. Precedentes. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.